Tribunal: TJDFT
Processo: 0004915-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento. Emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia.
1 – Os depoimentos uníssonos das vítimas – que reconheceram o apelante, na delegacia, de forma segura -, corroborados pela confissão do coautor, que confirmou a participação do apelante nos crimes, e depoimento de policial, são suficientes para a condenação.
2 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima e confissão do coautor, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
3 – Apelação não provida.